Tribunal: TCU
Processo: 046.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na obtenção da nova sede do Conselho Regional de Educação Física da 3o Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais, a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (Cref3/SC). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Eloir Edilson Simm e Irineu Wolney Furtado; 9.2. aplicar ao Sr. Eloir Edilson Simm, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Irineu Wolney Furtado, a multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. determinar, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, ao Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (Cref3/SC) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe a este Tribunal a respectiva tomada de contas especial (TCE) ou, no caso de não se apurar o valor mínimo para a sua instauração, informe a esta Corte de Contas todas as medidas com vistas à obtenção do ressarcimento dos débitos apurados relativos às contratações do Sr. Valdemor Spricigo, da empresa Pilares Construção e Engenharia e da empresa Gavazzoni & Spricigo Studio Design Ltda. - ME; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Educação Física, na qualidade de órgão central do sistema de controles internos do mencionado conselho profissional; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. arquivar o processo após cumprimento das medidas previstas nos arts. 34 e 35 da Resolução TCU 259/2014, combinados com o art. 14, II e IV, dessa Resolução.